Tribunal: CARF
Processo: 10932.720114/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720114/2015-05
ACÓRDÃO
1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
AGRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao período de apuração de 31/12/2010 a 31/12/2012,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 2.639/2.712, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
2.615/2.626, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
“[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2010
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
3
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de
cumprir as obrigações acessórias relativas a sua determinação, uma vez que
não mantém escrituração regular e nem a simplificada, tão pouco
apresentou os elementos comprobatórios hábeis e idôneos de quitação das
obrigações junto aos fornecedores dos insumos, cujas notas fiscais de
aquisição foram escrituradas no livro de registro de entradas, com o
propósito de garantia de aproveitamento de créditos de IPI no período.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e
12/2011
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de
cumprir as obrigações acessórias relativas a sua determinação, em relação
aos seguintes fatos:
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012 e
12/2012
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte
notificado reiteradamente a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, deixou de apresentá-los. No último atendimento apresentou o
livro diário escriturado de forma sintética, sem apresentar os livros
auxiliares. Não apresentou os livros de inventário e de apuração do lucro
real. Não apresentou os elementos comprobatórios hábeis e idôneos de
quitação das obrigações junto aos fornecedores dos insumos, cujas notas
fiscais de aquisição foram escrituradas no livro de registro de entradas, com
o propósito de garantia de aproveitamento de créditos de IPI no período.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
4
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta conhecida
oriunda de operações de vendas, conforme Termo de Descrição dos Fatos,
lavrado em 30/11/2015, que integra o presente auto.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte fora devidamente cientificada dos
Autos de Infração, em 02/12/2015 (E-fl. 2.716), e apresentou impugnação, de e-fls. 2.725/2.767, a
qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 09-65.173, de 28 de novembro de 2017, de e-fls.
3.028/3.3.037, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
LUCRO ARBITRADO.
Na falta de apresentação dos livros obrigatórios para apuração do IRPJ com base
no Lucro Presumido, impõe-se a apuração com base no Lucro Arbitrado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A tributação com base no lucro arbitrado, assim como especificação da multa e os
juros exigíveis em lançamento de ofício, são determinados expressamente em lei,
não dispondo as autoridades administrativas de competência para apreciar a
constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
Ementa: LUCRO ARBITRADO
A tributação do IRPJ no regime do lucro arbitrado implica em igual tratamento à
CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
Ementa: LUCRO ARBITRADO
A tributação do IRPJ no lucro arbitrado remete a Cofins ao regime cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/12/2010 a
31/12/2012
Ementa: LUCRO ARBITRADO
A tributação do IRPJ no lucro arbitrado remete o PIS ao regime cumulativo.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 3.064/3.084,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, além dos
fundamentos do Acórdão recorrido, insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, notadamente o procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração
do crédito tributário, sob o argumento de que não se fizeram presentes os pressupostos legais
para tanto, mormente considerando que a documentação apresentada pela contribuinte no
decorrer a ação fiscal oferecia condições para a apuração de eventual crédito tributário, ou seja, a
receita tributável, diretamente na contabilidade, notadamente notas fiscais de compra de
mercadorias.
Em defesa de sua pretensão, assevera que nos arbitramentos de lançamentos por
omissão de receitas efetuados, foram cometidos alguns abusos por parte da autoridade
fiscalizadora, ao extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder a esses lançamentos,
muito além dos limites do poder discricionário.
Ressalta que a recorrente provou o pagamento da compra das mercadorias, através
dos cheques anexados ao processo e apenas comprou da fornecedora porque esta estava
autorizada pelo fisco a vender-lhe. O fisco estadual constantemente autorizou a fornecedora da
impugnante a vender-lhe e a emitir nota fiscal. Observe-se que o documento de folhas 937 faz
prova disto. Observe-se também o documento folha 01 em anexo.
Esclarece que a contribuinte não tinha condições de saber a idoneidade da sua
fornecedora junto ao fisco e tão pouco possui poder de polícia para tanto, cabendo tão somente à
autoridade fazendária fiscalizar aludida empresa, tendo, em verdade, autorizado a venda e
emissão de notais fiscais naquela data, o que implica dizer que considerou a regularidade da
fornecedora da recorrente, não podendo esta arcar com um ônus advindo de erros ou ineficiências
do próprio Estado.
Contrapõe-se à exigência fiscal, defendendo não constar do auto de infração
imposição e multa na data de publicação no diário oficial da cassação da inscrição estadual da
fornecedora da Recorrente. Faltando o fisco ao princípio básico do direito administrativo, qual seja
o princípio da publicidade. Ora, os atos de cassação ou revogação de permissão dada a uma
empresa somente dão efeito entre particulares após legalmente publicadas no diário oficial, e
jamais de forma retroativa, posto que nosso ordenamento jurídico não permite a irretroatividade
do ato jurídico perfeito.
Sustenta que a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela
empresa fornecedora da Recorrente foi sugerida pelo fisco, mas deveria ser publicada
expressamente em periódico oficial anterior as compras das mercadorias efetuadas pela
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
6
Impugnante, conforme prescreve o artigo 37, da Constituição Federal de 1988, combinado com o
artigo 2o, da Lei no 10.941/01, conforme se depreende da doutrina e jurisprudência transcrita na
peça recursal.
Opõe-se, ainda, ao crédito tributário ora exigido, suscitando que malfere o princípio
da vedação do confisco, por se apresentar demasiadamente exacerbado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, em
relação ao período de apuração de 31/12/2010 a 31/12/2012, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 2.639/2.712, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 2.615/2.626, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
“[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2010
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de
cumprir as obrigações acessórias relativas a sua determinação, uma vez que
não mantém escrituração regular e nem a simplificada, tão pouco
apresentou os elementos comprobatórios hábeis e idôneos de quitação das
obrigações junto aos fornecedores dos insumos, cujas notas fiscais de
aquisição foram escrituradas no livro de registro de entradas, com o
propósito de garantia de aproveitamento de créditos de IPI no período.
Enquadramento Legal:
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
7
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e
12/2011
Arbitramento do lucro que se faz em virtude de que o contribuinte, estando
autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de
cumprir as obrigações acessórias relativas a sua determinação, em relação
aos seguintes fatos:
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012 e
12/2012
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte
notificado reiteradamente a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, deixou de apresentá-los. No último atendimento apresentou o
livro diário escriturado de forma sintética, sem apresentar os livros
auxiliares. Não apresentou os livros de inventário e de apuração do lucro
real. Não apresentou os elementos comprobatórios hábeis e idôneos de
quitação das obrigações junto aos fornecedores dos insumos, cujas notas
fiscais de aquisição foram escrituradas no livro de registro de entradas, com
o propósito de garantia de aproveitamento de créditos de IPI no período.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta conhecida
oriunda de operações de vendas, conforme Termo de Descrição dos Fatos,
lavrado em 30/11/2015, que integra o presente auto.
[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, substancioso recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
8
Em verdade, repisa a contribuinte as razões de impugnação, pretendendo a reforma
da decisão recorrida, que manteve a exigência fiscal em sua plenitude, insurgindo-se contra o
procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do débito, por entender que não se
fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, mormente considerando que a
documentação apresentada pela contribuinte no decorrer a ação fiscal oferecia condições para a
apuração de eventual crédito tributário, ou seja, a receita tributável, diretamente na
contabilidade, especialmente nas notas fiscais.
Em defesa de sua pretensão, assevera que nos arbitramentos de lançamentos por
omissão de receitas efetuados, foram cometidos alguns abusos por parte da autoridade
fiscalizadora, ao extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder a esses lançamentos,
muito além dos limites do poder discricionário.
Ressalta que a recorrente provou o pagamento da compra das mercadorias, através
dos cheques anexados ao processo e apenas comprou da fornecedora porque esta estava
autorizada pelo fisco a vender-lhe. O fisco estadual constantemente autorizou a fornecedora da
impugnante a vender-lhe e a emitir nota fiscal. Observe-se que o documento de folhas 937 faz
prova disto. Observe-se também o documento folha 01 em anexo.
Esclarece que a contribuinte não tinha condições de saber a idoneidade da sua
fornecedora junto ao fisco e tão pouco possui poder de polícia para tanto, cabendo tão somente à
autoridade fazendária fiscalizar aludida empresa, tendo, em verdade, autorizado a venda e
emissão de notais fiscais naquela data, o que implica dizer que considerou a regularidade da
fornecedora da recorrente, não podendo esta arcar com um ônus advindo de erros ou ineficiências
do próprio Estado.
Contrapõe-se à exigência fiscal, defendendo não constar do auto de infração
imposição e multa na data de publicação no diário oficial da cassação da inscrição estadual da
fornecedora da Recorrente. Faltando o fisco ao princípio básico do direito administrativo, qual seja
o princípio da publicidade. Ora, os atos de cassação ou revogação de permissão dada a uma
empresa somente dão efeito entre particulares após legalmente publicadas no diário oficial, e
jamais de forma retroativa, posto que nosso ordenamento jurídico não permite a irretroatividade
do ato jurídico perfeito.
Sustenta que a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela
empresa fornecedora da Recorrente foi sugerida pelo fisco, mas deveria ser publicada
expressamente em periódico oficial anterior as compras das mercadorias efetuadas pela
Impugnante, conforme prescreve o artigo 37, da Constituição Federal de 1988, combinado com o
artigo 2o, da Lei no 10.941/01, conforme se depreende da doutrina e jurisprudência transcrita na
peça recursal.
Opõe-se, ainda, ao crédito tributário ora exigido, suscitando que malfere o princípio
da vedação do confisco, por se apresentar demasiadamente exacerbado.
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
9
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, no mérito, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Os argumentos trazidos pela contribuinte se reportam tão somente a
validade das notas fiscais emitidas por seu fornecedor, Novo Grão Comércio de
Thermosplásticos Ltda, CNPJ no. 08.563.855/0001-32, sendo estas notas fiscais
de compra que foram desconsideradas pelo Fisco, quando da infração detectada
relativamente ao auto de infração de IPI, como se depreende dos trechos a
seguir extraídos do Termo de Descrição dos Fatos: (...)
Em suma, a Agraplast registra em seu livro de registro de entradas volume
acentuado de aquisições da fornecedora Novo Grão Comércio de
Thermoplásticos Ltda, hoje com nova razão social.
Esta empresa pertence ao “Grupo de empresas do Sr. Bergamo”, codinome
resultante da Operação Lava Rápido, deflagrada pela Policia Federal
Especializada no combate de crimes financeiros em São Paulo (DELEFIN),
que resultou na prisão do Sr. Bergamo, o qual foi considerado suspeito, de
entre outros crimes, usar dezenas de empresas de fachada para gerar
créditos tributários indevidos. Houve autorização judicial para que a RFB
tomasse conhecimento de todos os dados envolvidos na operação,
justamente para verificar as consequências tributárias dos fatos
constatados por aquela Operação. (...)
Para o IPI, a falta de escrituração dos atos/fatos da atividade enseja
descumprimento das obrigações acessórias de forma que caracteriza a falta
dos Requisitos Legais para o aproveitamento dos créditos de IPI pela
contribuinte.
A determinação legal de que os créditos serão escriturados pelo
beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira
legitimidade (artigo 251 do Decreto no 7.212/2010). (...)
A “suposta” fornecedora Novo Grão na emissão da nota fiscal emite
conjunto de três duplicatas com vencimento para 28, 35 e 42 dias, em
valores normalmente que ultrapassam em muito a referência de R$
5.000,00 (vide fls. 335 a 940).
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
10
Diante da falta de apresentação de elementos que possibilitassem verificar
a questão da legitimidade das notas fiscais escrituradas em seu livro de
registro de entradas, a Fiscalização visitou o domicilio tributário da
contribuinte (fls. 70) e de uma de suas Fornecedoras a: “Plastfontana” (fls.
81), conforme Termos lavrados em 28/05/2015, averiguando que estavam
ativas e que mantém movimentação de mercadorias/produtos e de
pessoas.
O Domicilio da Novo Grão não foi visitado por razões que sofreu alteração
de sua atividade econômica, passando para a de Representação Comercial e
não mais a de Comercial Atacadista.
Em suma, a falta de apresentação de elementos hábeis e idôneos que
comprovem a legitimidade das transações que escriturou no livro de
registro de entradas para o período escriturado, corroborado ainda por sua
não escrituração para o ano calendário de 2012 (matriz) não permitem que
a contribuinte aproveite os créditos de IPI que utilizou para abater os
débitos destacados pelas notas fiscais que emitiu.
Os lançamentos do IRPJ e da CSLL, com tributação na sistemática do Lucro
Arbitrado, e do PIS e da Cofins no regime cumulativo, aplicável na referida
sistemática, tiveram como base de cálculo a Receita Bruta de Vendas, registrada
nos DACON, nas DIPJ e nas notas fiscais eletrônicas de vendas, como detalhado no
Termo de Descrição dos Fatos (vide relatório acima).
No auto de infração do IRPJ, a tributação na sistemática do lucro arbitrado
com base na receita bruta conhecida está enquadrada nos arts. 530, inciso III, e
532 do RIR/99, a seguir transcritos:
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527; Art.532.O lucro arbitrado das pessoas
jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no
art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de
1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Portanto, a impugnação apresentada, que discute as compras não aceitas
pelo Fisco como crédito na apuração de IPI, nem ao menos tangencia os
lançamentos realizados de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins que tiveram como base de
cálculo a receita de vendas.
Na falta de contestação específica sobre os lançamentos discutidos no
presente processo, na defesa apresentada pela contribuinte, prevalecem os
autos de infração lavrados pela Fiscalização.
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
11
[...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, inciso III, do RIR/99,
que assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
12
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a
sua obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável
à autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em
irregularidade no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Destarte, como muito bem delineado no Acórdão recorrido, as argumentações da
contribuinte em relação as compras não aceitas pelo fisco acaba por não se relacionar com o
arbitramento procedido pela fiscalização e, nesta condição, sequer merece um maior
aprofundamento, na linha do que restou decidido acima, não surtindo qualquer efeito na
constituição do presente crédito tributário, na forma conduzida pela fiscalização.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
13
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720114/2015-05
14
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3131
DF CARF MF
Original